Tribunal: TJSP
Processo: 2191469-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços escolares. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Ausência de bens penhoráveis. Determinação judicial de suspensão do processo, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Condição imposta para retomada do trâmite do processo, mediante comprovação da existência de patrimônio passível de penhora. Descabimento. Possibilidade de requerimentos de

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços escolares. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Ausência de bens penhoráveis. Determinação judicial de suspensão do processo, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Condição imposta para retomada do trâmite do processo, mediante comprovação da existência de patrimônio passível de penhora. Descabimento. Possibilidade de requerimentos de diligências úteis na busca por bens penhoráveis. Intervenção judicial imprescindível para obtenção de informações protegidas por sigilo.
Recurso provido.